Tribunal: STF
Processo: ARE 771206
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental. 3. Direito Processual Civil. Competência. Justiça comum. Relação decorrente de atuação como gestores dos bens patrimoniais de fundação. 4. Relação empregatícia e respectiva onerosidade. Revolvimento de matéria fático-probatória e legislação local. Enunciados 279 e 280 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.